Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-27.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. GAZR, GAPED, GAEE, GADERL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA 1.009/STJ. BOA-FÉ COMPROVADA. IRREPETIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela autora, ora recorrida, a título de GAZR, GAPED, GAEE, GADERL e Adicional de Insalubridade, no período que foi de 2022 até 2024, cujo valor total foi de R$ 65.701,8, o foram de boa-fé, de forma que o recorrente deverá se abster de cobrar tais valores.
2. Em suas razões recursais, o DF alega que as gratificações pagas à recorrida não são parcelas fixas ou genéricas, mas condicionadas ao efetivo exercício de atividades específicas e que sua manutenção em período de afastamento e posterior alteração de lotação revela erro claramente detectável pelo servidor, o que demonstra recebimento de má-fé e dever de restituição, conforme Tema 1009 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se valores pagos de forma indevida a título de GAEE, GAZR, GADERL, GAPED e adicional de insalubridade foram recebidos de boa-fé pela recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É incontroverso que a recorrida recebeu de forma indevida, por erro da Administração, no período que abrange os anos de 2022 até 2024, o valor total de R$ 65.701,80, referente ao recebimento supostamente indevido das gratificações de Atividade em Zona Rural (GAZR), de Atividade Pedagógica (GAPED), de Atividade Externa (GAEE) e de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de Liberdade (GADERL), além do Adicional de Insalubridade.
5. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, nos termos do Tema 1.009/STJ.
6. No caso dos autos, a boa-fé da servidora é evidente. Primeiro, porque a estrutura remuneratória da carreira de magistério é complexa e possui frequentes alterações por revisões de tabela salarial e planos de carreira. Apesar da complexidade e da falta de conhecimento técnico, a recorrida procurou o setor competente com o intuito de que fosse realizada a reanálise de seu contracheque e a suspensão de eventuais valores indevidamente pagos, onde não foi citada a falta de boa-fé da recorrida. Segundo, porque no período de referência, o SINPRO-DF divulgava diversas ações judiciais em andamento em que requeriam a incorporação de gratificações ao vencimento básico, fato aplicável inclusive à agravada. A confusão jurídica em torno das gratificações era fato público e notório.
7. Caracterizada a boa-fé no recebimento de valores indevidamente pagos pela Administração Pública, extrai-se a legítima expectativa da recorrida de que estava recebendo de forma correta verbas alimentares, cuja irrepetibilidade se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e não provido. Sem custas processuais, em razão da isenção legal do DF. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, STJ, Tema Repetitivo n. 1.009/STJ; TJDFT, Acórdão 2059771, 0706101-21.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025 e Acórdão 1908632, 0759489-04.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.